Tribunal: TJBA
Processo: 0502044-77.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502044-77.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Carlos Alberto de Lira e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO PEREIRA DE ARRUDA, RONEY DANILO GOMES SANTOS, FILIPE ADAME DA SILVA

APELADO: KEVINE AMARAL SILVA

Advogado(s)
:
RENATA MENDES MENDONCA, DANIEL MENDES MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ERRO MÉDICO EM PARTO REALIZADO NO HOSPITAL PARTICULAR NO ÂMBITO DO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL, POR FORÇA DO ART. 37, §6°, DA CF. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus (Hospital São José) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de erro médico ocorrido durante o parto da menor Y. A. A. G., que resultou em infecção e cicatriz permanente no couro cabeludo. A Apelante requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes de erro médico praticado em suas dependências; e (ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O hospital conveniado ao ente público, ao prestar serviços no âmbito do SUS, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao paciente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, independentemente de ser o autor direto do ato lesivo Trata-se de responsabilidade decorrente da prestação de serviço público.

4. A ocorrência de erro médico e o nexo de causalidade não foram objeto de impugnação específica no recurso, configurando matéria incontroversa. A controvérsia recursal limita-se à adequação dos valores fixados.

5. A fixação da indenização deve considerar a gravidade da lesão, a extensão do dano, a idade da vítima, o caráter pedagógico da condenação e as condições das partes, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva.

6. Consideradas as circunstâncias do caso concreto — recém-nascida acometida por infecção decorrente de falha no procedimento, com cicatriz pequena e permanente no couro cabelo —, bem como o caráter filantrópico da instituição hospitalar e sua comprovada dificuldade financeira, mostra-se adequada a redução da indenização para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, valores compatíveis com a extensão do dano e com a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e por danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0502044-77.2015.8.05.0103, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelante,

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS (HOSPITAL SÃO JOSÉ)

e, como Apeladas,

Y. A. A. G.
, representada por sua genitora Kevine Amaral Silva,
e KEVINE AMARAL SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA